Tribunal: TJDFT
Processo: 0732118-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. ANÁLISE CASUÍSTICA. VAZAMENTO DE DADOS. INOCORRÊNCIA. DEVER DE SEGURANÇA. OBSERVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que, reconhecendo a concorrência de culpa pelo ocorrido, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Banco a devolver à autora o valor de R$5.000,00 (correspondente à metade do valor transferido de sua conta a terceiros), a título de indenização por danos materiais, considerando a concorrência de responsabilidade para o evento danoso. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que a fraude ocorrida se deu por culpa exclusiva da consumidora, que sequer comprovou que tivesse recebido o telefonema do banco, e que as operações foram realizadas por meio do aplicativo MOBILE instalado no telefone da correntista. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 54258683.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54258674.
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Pela análise dos autos, observa-se que a autora, no dia 18/04/2023, recebeu uma ligação de suposta prestadora de serviços do BANCO CENTRAL, que informou tentativa de invasão de suas contas do Banco do Brasil e BRB, e instruiu-a a realizar procedimentos para sanar o problema. Afirma que, por não ter muita familiaridade com recursos tecnológicos pediu ao filho que a ajudasse. E, ao final dos procedimentos, a estelionatária solicitou que a autora reiniciasse o aparelho telefônico a fim de atualizar os dados. No entanto, ao ligar o smartphone este estava bloqueado para utilização e, nesse interim, os estelionatários acessaram a conta da autora fizeram um empréstimo de R$135.970,46, e sacaram desse empréstimo R$10.000,00.
6. A fraude bancária caracteriza-se comumente pelo “furto de identidade” ou quando pessoas se passam por um correntista ou mesmo invadem suas contas e, neste ambiente, conseguem se valer de recursos disponíveis nos aplicativos on-line e Netbanking, como compras, liberação de cartão de crédito, empréstimos e transferências.
7. A despeito do entendimento do STJ acerca da responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
7. Ressalte-se que as fraudes por meios de telefonemas e links maliciosos são acontecimentos frequentes no cotidiano e, da mesma forma, são amplamente divulgadas pelos Bancos e noticiadas pela mídia, contudo, essa realidade exige por parte dos usuários a devida cautela e a adoção de práticas básicas de segurança. Observa-se que no caso em análise a autora admite que a ligação teria partido do Banco Central, instituição que não mantém contato com correntistas, uma vez que seu relacionamento se limita às instituições financeiras. Ressalte-se que houve apenas menção a contas no Banco do Brasil e BRB, sem indicar quaisquer dados pessoais ou bancários.
8. Nesse contexto, não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do “homem médio”, a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso em análise, percebe-se que a recorrida possui o entendimento mínimo necessário para constatação de irregularidades e fraudes, mormente por ser professora, não se inserindo na condição de hipervulnerável. Ademais, verifica-se que ela não agiu com a cautela necessária para verificar a veracidade do contato realizado inicialmente, sendo que requisitou inclusive a ajuda do filho para atendimento do telefonema. Fato é que alegou ter recebido mensagem de suposto funcionário do Banco Central sobre fraude em contas do BB e BRB, e que fez o passo a passo conforme instruções da fraudadora.
9. Na hipótese, resta evidente que a conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da recorrida, que deveria se certificar acerca da veracidade da ligação, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Conclui-se, desse modo, que não há como condenar a Instituição Financeira, recorrente, pela fraude para a qual não contribuiu.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.